Tribunal: STF
Processo: ARE 1523045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Direito Tributário. ICMS. Creditamento extemporâneo relativo à aquisição de mercadorias que integraram o ativo da sociedade empresária. Alegação de glosa indevida e aplicação de multa pela Fazenda Estadual. Sentença de parcial procedência. Reforma em parte. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso do ERJ. Observância ao Princípio da Dialeticidade, na forma do art. 1.010, I e II, do CPC/2015. No mérito, o ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado, nos termos do art. 155, § 2º, I, da CF. Previsão no art.20 caput, da Lei Complementar nº 87/1996 – Lei Kandir, de possibilidade de creditamento de imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, conforme o Princípio da Não-Cumulatividade. Caso concreto sobre mercadorias destinadas ao ativo permanente. Ausência de creditamento no tempo devido. Prazo de 5(cinco) anos contados da emissão do documento, ou seja, da data da aquisição dos bens. Inteligência do art.34, parágrafo único da Lei Estadual n.2.657/96 e do art.23, parágrafo único da Lei Kandir -Lei Complementar nº 87/1996. Correta a aplicação da multa prevista no art.59, VII da Lei Estadual n.2.657/96, eis que mais benéfica ao contribuinte, na forma do art.106,II, “c”, do CTN. O legislador foi categórico ao prever que a lei mais benéfica ao contribuinte aplica-se a ato ou fato pretérito, desde que não tenha sido definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Legalidade da conversão da penalidade mais benéfica ao contribuinte. Contudo, assiste razão ao ERJ na sua pretensão de aplicação da multa prevista no art.62-C, da Lei n.2.657/96, com redação dada pela Lei n.6.357/12. Entendimento do E.STF no sentido de que o princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências, repousando as minúcias desse sistema na esfera da legalidade. Descumprimento de regramentos da Resolução SEF N.6.346/2001 que atrai a incidência da multa prevista em legislação estadual. Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art.85, §11, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: 0015353- 35.2016.8.19.0028 - APELAÇÃO. Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 04/09/2019 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL; 0008211- 17.2014.8.19.0006 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 05/09/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO APELO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 150, III, alínea "a"; 155, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente